Tribunal: TJSP
Processo: 1072697-42.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – Inexistem vícios no v. acórdão - Reconhecido que as questões postas nas razões recursais foram clara e explicitamente enfrentadas no decisum – Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – Inexistem vícios no v. acórdão - Reconhecido que as questões postas nas razões recursais foram clara e explicitamente enfrentadas no decisum – Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC – Omissão ou obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1072697-42.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZ ALBERTO ALTILIO JÚNIOR, são embargados RICARDO
RINKEVICIUS e RPPP PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34854
EDCL.No: 1072697-42.2013.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EBTES.: RICARDO RINKEVICIUS E RPPP PARTICIPAÇÕES E
NEGÓCIOS LTDA
EBDO. : LUIZ ALBERTO ALTILIO JÚNIOR
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

OBSCURIDADE
-
EFEITOS
MODIFICATIVOS

Inexistem vícios no v. acórdão - Reconhecido que as
questões postas nas razões recursais foram clara e
explicitamente enfrentadas no decisum Hipótese em que
os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da
matéria - Vedação Ainda que os embargos de declaração
tenham fim de prequestionamento, devem ser observados
os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com
correspondência no art. 1022, II do NCPC Omissão ou
obscuridade inocorrentes
Embargos de declaração
rejeitados”.
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 669/683, que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso do
autor, e, ainda, negou provimento ao recurso dos réus.
Sustentam que há omissão e obscuridade no
v. acórdão. Alegam que o decisum não analisou o pedido
relativo à condenação do autor ao pagamento em dobro do
valor indevidamente cobrado na ação. Aduzem que o pedido
prescindia de alegação em reconvenção. Asseveram que
inexiste má-fé apta a justificar a incidência da multa
prevista no art. 80 do NCPC. Afirmam que não restou
esclarecido o motivo de ter sido configurada a
sucumbência preponderante de sua parte. Requerem o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
sanando-se os vícios apontados (fls. 01/06).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
“Curso de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e
qualquer decisão que esteja fundamentada de forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I).”.
Obscuridade,
de
seu
turno,
segundo
dicionário online de Português, significa: “Falta de
clareza, de inteligibilidade; caráter do que é confuso”.
Não há omissão ou obscuridade no v. acórdão.
Com efeito, todas as questões suscitadas
nas razões recursais do apelo foram explicitamente
enfrentadas pelo decisum, de forma exaustiva e bem
fundamentada.
Para que não pairem dúvidas, veja-se que o
decisum é claro no sentido de afastar a condenação do
autor ao pagamento em dobro do valor indevidamente
cobrado na ação:
“(...).
Consigna-se,
ainda,
que
também
contrariamente ao pretendido pelos réus,
não há que se falar na repetição do
indébito
relativa
à
cobrança
de
R$90.000,00.
Como bem pontuado pela douta magistrada “a
quo”: “(...). a Decisão de fls. 197 deixou
de receber a Reconvenção de fls. 82/88 e
determinou o arquivamento do incidente de
arguição de falsidade, não havendo nada a
se reconsiderar. Assim, não há que se falar
em
pedido
de
repetição
de
indébito,
devendo, se o caso, ser movido em demanda
própria.”. Com efeito, compulsando-se os autos, verifica-se que, embora tenha sido
apresentada reconvenção nos autos, visando
a condenação do autor à devolução, em
dobro, da quantia de R$90.000,00, esta não
foi recebida, conforme r. decisão proferida
às fls. 197.
E, embora os réus tenham, na ocasião,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto recurso de agravo de instrumento
(AI
no
2170301-58.2014),
este
não
foi
conhecido, por esta C. 24a Câmara de
Direito Privado, sob a relatoria deste
Desembargador, conforme julgamento datado
de
21.05.2015,
em
decorrência
da
irregularidade do preenchimento da guia
DARE (fls. 240/272).
Assim, a referida pretensão dos réus não
comporta acolhida, uma vez que não houve o
recebimento
e
processamento
da
reconvenção.”.
Outrossim, o decisum também é claro, quanto
à litigância de má-fé, em assim dispor:
“(...). Por fim, com relação ao pedido
formulado pelo autor, de condenação dos
réus por litigância de má-fé, este comporta
acolhida.
Depreende-se dos autos, como visto, que os
réus acostaram aos autos um e-mail cuja
veracidade
e
autenticidade
não
foi
reconhecida.
Com efeito, o e-mail trazido às fls. 80,
conforme atestado pelo perito judicial, foi
alterado em relação ao e-mail de fls. 06.
Tal conduta é contrária aos princípios da
boa-fé e lealdade processuais, ensejando a
condenação dos réus às penas por litigância
de má-fé, vez que caracterizada a conduta
de má-fé inserta no art. 80, II, do NCPC.
Sobre a questão, veja-se o comentário no 8,
ao art. 80, inciso II, na obra “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a ed., de
Nelson Nery Junior, pág. 455:
“Alterar a verdade dos fatos. Consiste em
afirmar
fato
inexistente,
negar
fato
existente ou dar versão mentirosa para fato
verdadeiro. A L 6771/80 retirou o elemento
subjetivo “intencionalmente” do texto do
CPC/1973, 17, II, de sorte que, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
então, não mais se exige a intenção, o dolo
de
alterar
a
verdade
dos
fatos
para
caracterizar a litigância de má-fé. Basta a
culpa ou o erro inescusável”.
De rigor, portanto, a condenação dos réus
ao pagamento de multa de 1% sobre o valor
corrigido
da
causa,
conforme
expressa
dicção do art. 81 do NCPC.”.
Neste diapasão, pontua-se que o simples
fato dos réus terem comunicado a falsidade do e-mail por
eles juntado, bem como terem desistido da prova
pericial, não afasta a sua má-fé, uma vez que foram os
responsáveis
por
trazer,
inicialmente,
o
referido
documento aos autos.
Por fim, o decisum também é claro em assim
estabelecer as verbas sucumbenciais:
“(...). Quanto aos ônus da sucumbência, nos
termos do art. 86, parágrafo único, do
NCPC, temos:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima
do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários.”.
No caso em testilha, o autor decaiu de
parte mínima do pedido, cabendo aos réus,
portanto, arcar com a integralidade dos
ônus da sucumbência fixados na r. sentença.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença
foi publicada quando já em vigor o NCPC, em
face do trabalho adicional realizado em
grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do
NCPC,
majoram-se
os
honorários
advocatícios
para
20%
sobre
o
valor
atualizado da condenação.”.
Com
efeito,
tendo
havido
o
parcial
provimento do recurso de apelação interposto pelo autor,
houve a readequação quanto ao ônus de sucumbência.
E, ainda, tendo havido o improvimento do
recurso de apelação interposto pelos réus, houve a
majoração
dos
honorários
advocatícios,
tal
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente determinado no art. 85, §11, do NCPC.
Verifica-se, portanto, que toda a matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi apreciada de
forma clara e coerente.
Pretendem os embargantes, em verdade, sob
as vestes da omissão ou obscuridade, que os embargos
sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com
correspondência no art. 1022, II, do NCPC. A verdadeira
intenção é, portanto, o reexame da causa, o que é vedado
em sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
O inconformismo dos recorrentes, portanto,
não pode ser veiculado por meio de embargos de
declaração.
Caso o entendimento dos embargantes seja em
outro sentido, cabe a estes ajuizar o recurso apropriado
à modificação pretendida.
Ante o exposto, sendo o reexame da matéria
a verdadeira pretensão dos embargantes, e não a
apreciação de eventuais vícios existentes no v. acórdão,
a hipótese é de rejeição dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.